Tribunal: TJDFT
Processo: 0712425-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Auxílio-alimentação. Impugnação. Ilegitimidade ativa. Excesso de execução. Cálculos. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado em face de decisão que rejeitou a sua impugnação em cumprimento individual de sentença coletiva no 32.159/97, homologando os cálculos apresentados pela parte exequente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exequente possui legitimidade ativa para o cumprimento da sentença; e (ii) estabelecer se a Taxa Referencial (TR) deve ser aplicada como índice de correção monetária.
III. Razões de decidir
3. A tese firmada pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), no Tema no 21, dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), reconhece a legitimidade ativa dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal representados pelo SINDIRETA/DF.
4. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita pela Selic, que engloba juros e correção monetária, aplicando-se imediatamente às condenações que envolvam a Fazenda Pública.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/202, art. 3o; TJDFT, IRDR 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07032789320238070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10/5/2023; TJDFT, AGI 07352138820228070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 7/3/2023.